Tribunal: TCU
Processo: 013.412/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1522/2023-TCU-Plenário Trata-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, acerca de possíveis irregularidades ocorridas em contratação em cargo comissionado de superintendente jurídico no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - Cremesp. Considerando que o denunciante aponta os seguintes indícios: a) evolução salarial de funcionário comissionado, pagamento de horas extraordinárias e pagamento por participação em comissões internas; b) conduta do comissionado extraconselho e posicionamento do Conselho Federal de Medicina (princípio da moralidade administrativa); considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que após analisar os documentos obtidos a partir de diligência efetuada ao Cremesp a então SecexAdmin entendeu que não restaram caracterizadas as irregularidades relativas à evolução salarial do funcionário comissionado, uma vez que, observado o teto constitucional fixado no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, cabe ao Cremesp fixar os salários pagos aos ocupantes de seus cargos; considerando que não há nas alegações do denunciante, nem nos documentos encaminhados em resposta à diligência desta Corte, elementos que indiquem o descumprimento da norma constitucional; considerando que não foi confirmada a ocorrência de irregularidade em relação ao pagamento de horas extraordinárias, uma vez que a questão não está totalmente pacificada e que não há como se comprovar, nos documentos constantes dos autos, que os trabalhos desenvolvidos pelas comissões internas seriam atribuições do cargo de Superintendente Jurídico, ocupado pelo funcionário comissionado; considerando que a unidade técnica avalia que cabe dar ciência das questões tratadas nestes autos ao Conselho Federal de Medicina, principalmente no que diz respeito ao pagamento de horas extraordinárias aos ocupantes de cargos em comissão, para que tais situações sejam devidamente acompanhadas, nos termos destacados no Acórdão 2542/2015-TCU-Plenário , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer: (...) "...cabe ao Conselho Federal de Fiscalização de cada categoria profissional atuar na instância de controle para fins de avaliação da gestão dos seus conselhos regionais, inclusive para fins de instauração de tomadas de contas especiais, no caso de indícios de dano aos cofres dessas entidades."; considerando que não foi demonstrado nos autos que as condutas extraconselho do comissionado tenham sido objeto de condenação em processo judicial transitado em julgado, não há óbice à sua contratação em cargo comissionado pelo Cremesp, em observância ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, da CF); considerando que não cabe concessão da medida cautelar solicitada, uma vez que não restaram confirmadas as irregularidades denunciadas, como também não cabe a instauração de Tomada de Contas Especial, posto não haver dano comprovado à Entidade; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234, 235, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente; fazer a determinação constante do subitem 1.7.1, abaixo, e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 013.412/2022-1 (DENÚNCIA) 1.1. Denunciante: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992). 1.2. Unidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.6. Representação legal: Olga Codorniz Campello Carneiro (OAB-SP 86.795), Luis Andre Aun Lima (OAB-SP 163.630) e outros, representando Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. com fundamento na alínea "e" do art. 5o da Lei 3.268/1957 e no Acórdão 2542/2015-TCU-Plenário , da relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, encaminhar cópia integral deste processo, inclusive da instrução à peça 98 e do presente Acórdão, ao Conselho Federal de Medicina - CFM, a fim de que, ao exercer sua fiscalização primária, examine, com relação ao Cremesp, as questões apontadas neste processo e fiscalize o pagamento de horas extraordinárias a ocupantes de cargos em comissão bem como o pagamento a esses servidores pela participação em comissões internas, averiguando se os trabalhos desenvolvidos por essas comissões já não se incluiriam nas atribuições do cargo em comissão ocupado pelo perceptor da vantagem, o que implicaria pagamento em duplicidade pela mesma atividade.